Tribunal: TJSP
Processo: 1065567-62.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência do pleito inicial dos autores, com a condenação da parte ré à sucumbência. Insurgência dos réus Kinea e Intrag, afirmando não terem resistido aos pedidos iniciais, sendo que o ajuizamento da demanda se deu diante da conduta do interessado Bradesco e da empresa Terrara, pertencente a grupo em recuperação judicial. Apelantes,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência do pleito inicial dos autores, com a condenação da parte ré à sucumbência. Insurgência dos réus Kinea e Intrag, afirmando não terem resistido aos pedidos iniciais, sendo que o ajuizamento da demanda se deu diante da conduta do interessado Bradesco e da empresa Terrara, pertencente a grupo em recuperação judicial. Apelantes, contudo, que não cumpriram de forma espontânea a tutela de urgência outrora determinada pelo Juízo da origem, com a interposição, inclusive, de recursos em face da referida decisão, caracterizando a sua resistência, o que impõe a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, pelo princípio da sucumbência (art. 85, caput, do Código de Processo Civil). Sentença, pois, mantida. Recursos desprovidos.